Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM PROPRIEDADE DA TERRACAP. DETENÇÃO PRECÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de improcedência do pedido para suspender e revogar a ordem de despejo e desocupação do imóvel, ou subsidiariamente, para determinar a regularização fundiária por venda direta ou indenizar pelos prejuízos.
2. Fatos relevantes. (i) Embargos de terceiro opostos contra a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em que a parte embargante/apelante alega ser legítima possuidora de imóvel que foi objeto de mandado de desocupação e despejo; (ii) O imóvel está localizado no Condomínio Guerreiros, pertencente à Fazenda Saia Velha, de propriedade da Terracap.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte embargante tem o direito de ser mantida na ocupação do imóvel objeto de reivindicação pela Terracap, ou de ser indenizada pelas benfeitorias erigidas, ou de ser beneficiada por medida de regularização fundiária (“venda direta judicial”).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (arts. 183, § 3o e 191, parágrafo único), a Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 47, §1o e 49), o Código Civil (arts. 100, 101 e 102) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirmam a natureza indisponível dos bens públicos.
5. Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) são públicos. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 619 que vaticina: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.
6. No caso concreto, o imóvel constrito judicialmente está inserido em área de propriedade pública (Fazenda Saia Velha, de domínio da embargada Terracap). Nesse panorama, a parte embargante não possui direito de ser mantida no imóvel, já que exerce mera detenção (ocupação precária) do bem imóvel público, e não posse efetivamente (inaplicável o direito de indenização por benfeitorias ao possuidor de boa-fé, Código Civil, art. 1.219). Resguardar sua ocupação seria o mesmo que assegurar o direito de retenção, o que não se coaduna com a mera detenção precária.
7. A mera ocupação atual do imóvel, ainda que decorrente de “aquisição” onerosa de terceiro (instrumento particular de cessão de direitos), não confere à embargante direito subjetivo à propriedade ou à regularização fundiária, tratando-se de simples expectativa de direito.
8. A imposição judicial para que a Terracap mantenha a embargante no bem público, sem respaldo legal ou dominial, além de contrariar o ordenamento jurídico, comprometeria a política de regularização fundiária em curso. Essa medida não apenas legitimaria ocupações irregulares, como também dificultaria a atuação planejada e técnica da Administração Pública, cuja finalidade é promover o uso racional do solo, garantir a função social da propriedade e preservar o interesse coletivo na gestão territorial.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXII, 6o, 183, § 3o e 191, parágrafo único; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 47, §1o, 49 e 52; CC, arts. 100, 101, 102, 1219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 619, AgRg no AREsp 762197 DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 6.9.2016; TJDFT, Acórdão 1995598, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 23.5.2025, Acórdão 1957969, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 31.1o.2025, Acórdão 1908975, rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe: 29.8.2024, Acórdão 2021744, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe: 30.7.2025.